Tribunal: TJDFT
Processo: 0740534-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0740534-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: POSTO PARAISO LTDA AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A DESPACHO Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Intime-se o agravado, PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S. A., para apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator